Tribunal: TJDFT
Processo: 0025572-73.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Ao compulsar os autos, identifico ações outras que envolvem as partes e ocasiões anteriores nestes autos onde se oportunizou ao órgão ministerial a manifestação como fiscal da ordem jurídica (ID 41797114, ID 41791788, ID 41797189, dentre outros). A fim de evitar eventuais nulidades, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após o prazo legal, com ou sem manifestação do órgão ministerial em segunda instância, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora